Tribunal: TJSP
Processo: 1049834-68.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Social
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO –– MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1049834-68.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ, DJALMA
LOFRANO FILHO E ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Embargos de Declaração Cível no 1049834-68.2015.8.26.0053/50000

Embargos de Declaração:
1049834-68.2015.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado:
Prefeitura Municipal de São Paulo
VOTO No 39.790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V.
ACÓRDÃO
MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO
ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA EMBARGANTE QUE
NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
ADOTADA PELOS JULGADORES
DEMONSTRADO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO

REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo ao v. acórdão de págs. 1123/1128, o qual deu
provimento ao reexame necessário e ao recurso do Município de São Paulo.
Pretende a embargante, em síntese, o prequestionamento das
questões elencadas às fls. 3/4, bem como, suprir omissão no acórdão, quanto à
relação entre o oferecimento dos banheiros públicos, o direito à saúde, à
assistência social e a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana
(fls. 6). E, ainda, que o acórdão deixou de considerar que os tribunais nacionais
também estão submetidos aos tratamentos internacionais ratificados pelo Estado

3
Embargos de Declaração Cível no 1049834-68.2015.8.26.0053/50000
brasileiro, devendo aplica-los ao caso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
Na verdade, o que busca a embargante, por meio deste, é a
inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento da ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao
passo que o inconformismo da embargante não pode ser discutido nos estreitos
limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
Novo CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no

4
Embargos de Declaração Cível no 1049834-68.2015.8.26.0053/50000
processo que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-
se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a
legislação considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Vale ressaltar que ainda que tenham por finalidade o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores, os embargos de
declaração devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022, do NCPC, donde
resulta manifestamente inadequada a hipótese sub examine.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.